Tribunal: STJ
Processo: 0158607-80.2013.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2434930 - MG
(2023/0263378-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA SABA LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA DIAS DE PAULA CASTRO - MG080950
ANA CAROLINA DO CARMO ALVES DA SILVA - MG086994
GUILHERME SANTOS AGUIDO - MG125634
AGRAVADO
: MARIA HELENA HUBNER
AGRAVADO
: MICHELLE HUBNER DE SOUSA
ADVOGADOS
: PABLO VINICIUS MENDES DE FREITAS - MG205402
WARLEY FRANK DUARTE DE FREITAS - MG190701
JOSE BENTO FERREIRA DA SILVA - MG195419
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS E
DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, inexistência de violação
aos arts. 141, 332, § 2o, 492, 1.013 e 1.014 do CPC e prejudicialidade do dissídio
pela Súmula n. 83 do STJ (fls. 1535-1543).
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
obrigação de não fazer,
c/c
revisão contratual, consignação em pagamento e indenização por danos morais,
com pedidos de reconhecimento do inadimplemento, anuência à cessão,
continuidade do financiamento, devolução de notas promissórias, nulidade de
cláusulas, multa moratória, danos morais e homologação do quantum.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou que as autoras não deram causa
ao descumprimento, condenou a ré em danos morais e determinou a devolução das
notas promissórias, extinguindo sem mérito os pedidos de revisão contratual e
consignação, e fixou honorários.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para determinar a restituição integral
dos valores pagos, majorar os danos morais para R$ 8.000,00 à primeira autora,
redistribuir a sucumbência e majorar honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita ao se
determinar a restituição das parcelas sem pedido expresso, em violação aos arts.
141, 322, § 2o, e 492 do CPC (fls. 1557-1563, 1560-1562, 1561-1562); e (ii) saber
Documento eletrônico VDA54040365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7c1400e7-8e4c-473b-a803-fdd86eb52c91

se ocorreu inovação recursal em apelação, vedada pelos arts. 1.013 e 1.014 do
CPC (fls. 1562-1563); e (iii) saber se é cabível a reconsideração para afastar os
óbices da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ, com exclusão da
condenação de devolução das parcelas (fl. 1564).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A restituição dos valores pagos decorre como consequência lógica da rescisão
contratual por inadimplemento da construtora, com retorno ao status quo ante, nos
termos do
do CC, não configurando violação aos arts. 141, 322, § 2o, e 492
art. 475
do CPC.
7. O reexame das premissas fáticas acerca da culpa exclusiva da construtora e da
impossibilidade de cumprimento do contrato encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte quanto à
devolução como efeito da rescisão, o que prejudica o dissídio jurisprudencial, nos
termos da Súmula n. 83 do STJ.
9. Não se aplica a multa do
§ 4o, do CPC, por ausência de manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno; e é inviável a majoração de honorários
recursais em julgamento de agravo interno desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. A restituição integral dos valores pagos é consectário
Tese de julgamento:
lógico da rescisão contratual por inadimplemento da vendedora, com retorno ao
status quo ante, nos termos do
do CC. 2. É vedado o reexame do conjunto
art. 475
fático-probatório em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ, e o
acórdão recorrido alinhado à jurisprudência desta Corte afasta o dissídio, por força
da Súmula n. 83 do STJ. 3. A multa do
§ 4o, do CPC não se aplica sem
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade, e não cabe majoração de honorários recursais em
agravo interno desprovido.”
CPC, arts. 141, 332 § 2o, 492, 1.013, 1.014, 1.021
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; CC, arts. 475, 944.
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados
51.042/MG,
em
STJ, EDcl no AgInt no
relatora Ministra
28/3/2017;
AREsp n. 437.263/MS,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54040365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7c1400e7-8e4c-473b-a803-fdd86eb52c91

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7c1400e7-8e4c-473b-a803-fdd86eb52c91

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2434930 - MG (2023
/0263378-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA SABA LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA DIAS DE PAULA CASTRO - MG080950

ANA CAROLINA DO CARMO ALVES DA SILVA -
MG086994

GUILHERME SANTOS AGUIDO - MG125634
AGRAVADO
: MARIA HELENA HUBNER
AGRAVADO
: MICHELLE HUBNER DE SOUSA
ADVOGADOS
: PABLO VINICIUS MENDES DE FREITAS - MG205402

WARLEY FRANK DUARTE DE FREITAS - MG190701

JOSE BENTO FERREIRA DA SILVA - MG195419
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS E
DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, inexistência de violação aos
arts. 141, 332, § 2o, 492, 1.013 e 1.014 do CPC e prejudicialidade do dissídio pela
Súmula n. 83 do STJ (fls. 1535-1543).
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer c/c obrigação de não fazer,
revisão contratual, consignação em pagamento e indenização por danos morais, com
pedidos de reconhecimento do inadimplemento, anuência à cessão, continuidade do
financiamento, devolução de notas promissórias, nulidade de cláusulas, multa
moratória, danos morais e homologação do quantum.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou que as autoras não deram causa ao
descumprimento, condenou a ré em danos morais e determinou a devolução das
notas promissórias, extinguindo sem mérito os pedidos de revisão contratual e
consignação, e fixou honorários.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para determinar a restituição integral
dos valores pagos, majorar os danos morais para R$ 8.000,00 à primeira autora,
redistribuir a sucumbência e majorar honorários.
Documento eletrônico VDA52114250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:44
Código de Controle do Documento: c14ef5e0-4429-422a-b65b-8d9d8c2b9e04

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita ao se
determinar a restituição das parcelas sem pedido expresso, em violação aos arts. 141,
322, § 2o, e 492 do CPC (fls. 1557-1563, 1560-1562, 1561-1562); e (ii) saber se
ocorreu inovação recursal em apelação, vedada pelos arts. 1.013 e 1.014 do CPC (fls.
1562-1563); e (iii) saber se é cabível a reconsideração para afastar os óbices da
Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ, com exclusão da condenação de
devolução das parcelas (fl. 1564).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A restituição dos valores pagos decorre como consequência lógica da rescisão
contratual por inadimplemento da construtora, com retorno ao status quo ante, nos
termos do
do CC, não configurando violação aos arts. 141, 322, § 2o, e 492
art. 475
do CPC.
7. O reexame das premissas fáticas acerca da culpa exclusiva da construtora e da
impossibilidade de cumprimento do contrato encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte quanto à
devolução como efeito da rescisão, o que prejudica o dissídio jurisprudencial, nos
termos da Súmula n. 83 do STJ.
9. Não se aplica a multa do
§ 4o, do CPC, por ausência de manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno; e é inviável a majoração de honorários recursais
em julgamento de agravo interno desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. A restituição integral dos valores pagos é consectário lógico
Tese de julgamento:
da rescisão contratual por inadimplemento da vendedora, com retorno ao status quo
ante, nos termos do
do CC. 2. É vedado o reexame do conjunto fático-
art. 475
probatório em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ, e o acórdão
recorrido alinhado à jurisprudência desta Corte afasta o dissídio, por força da Súmula
n. 83 do STJ. 3. A multa do
§ 4o, do CPC não se aplica sem manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade, e não cabe majoração de honorários recursais em agravo interno
desprovido.”
CPC, arts. 141, 332 § 2o, 492, 1.013, 1.014, 1.021 §
Dispositivos relevantes citados:
4o; CC, arts. 475, 944.
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados
em
STJ, EDcl no AgInt no
relatora Ministra
28/3/2017;
AREsp n. 437.263/MS,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52114250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:44
Código de Controle do Documento: c14ef5e0-4429-422a-b65b-8d9d8c2b9e04

Trata-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA SABA LTDA
(EIRELI) contra a decisão de fls. 1535-1543, que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, da inexistência de
violação aos arts. 141, 332, § 2o, 492, 1.013 e 1.014 do CPC, e da prejudicialidade
do dissídio jurisprudencial pela aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Alega que houve julgamento extra petita no acórdão do TJMG, pois a
restituição das parcelas pagas não constava dos pedidos da petição inicial ou de
aditamento, configurando inovação recursal em apelação, em afronta aos arts. 141,
322, § 2o, 492, 1.013 e 1.014 do CPC (fls. 1557-1563).
Sustenta que o
§ 2o, do CPC não autoriza conceder tutela não
art. 322,
requerida e que a interpretação do pedido deve respeitar a certeza e a boa-fé, sendo
nula a sentença que desborda dos limites da lide (fls. 1560-1562).
Afirma que, ainda que se admitisse a restituição como consequência da
rescisão, essa tutela depende de provocação expressa, sob pena de violação aos arts.
141 e 492 do CPC (fls. 1561-1562).
Aduz que os arts. 1.013 e 1.014 do CPC impedem conhecimento, em
apelação, de matéria não ventilada na origem sem força maior, o que não ocorreu,
pois as recorridas, mesmo após fato superveniente e emenda, não pediram rescisão
contratual e devolução de parcelas (fls. 1562-1563).
Pontua, ao final, pedido de reconsideração da decisão agravada, para
conhecer e prover o agravo em recurso especial, com apreciação do recurso especial
e exclusão da condenação de devolução das parcelas; ou, não havendo retratação,
submissão do recurso ao colegiado (fl. 1564).
Contrarrazões apresentadas às fls. 1569-1580, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
Documento eletrônico VDA52114250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:44
Código de Controle do Documento: c14ef5e0-4429-422a-b65b-8d9d8c2b9e04

§ 4o, do CPC, além da majoração dos honorários recursais. As agravadas
art. 1.021,
apontam ausência de dialeticidade (art. 259, § 2o, do RISTJ; Súmula n. 182 do STJ),
defendem a correção da decisão agravada por alinhamento à jurisprudência desta
Corte sobre restituição como consequência lógica da rescisão e óbice da Súmula n. 7
do STJ também quanto aos danos morais (fls. 1571-1578).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c obrigação de
não fazer, revisão contratual, consignação em pagamento e indenização por danos
morais, em que a parte autora pleiteou, entre outros pontos, consignação incidental,
reconhecimento do inadimplemento da ré, anuência à cessão de direitos,
continuidade e assinatura do financiamento, devolução de notas promissórias,
nulidade de cláusulas, multa moratória, danos morais e homologação do quantum.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para declarar que as autoras não deram causa ao descumprimento, condenar
a ré em danos morais e determinar a devolução das notas promissórias, extinguindo
sem mérito os pedidos de revisão contratual e consignação, e fixando honorários.
A Corte
reformou parcialmente para determinar a restituição integral
a quo
dos valores pagos, majorar os danos morais para R$ 8.000,00 à primeira autora,
redistribuir a sucumbência e majorar honorários.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou extrapolação dos
limites da lide, com concessão de tutela não requerida, em violação aos arts. 141,
332, § 2o, 492, 1.013 e 1.014 do CPC, além de ofensa ao
do Código Civil
art. 944
pelo valor dos danos morais.
Documento eletrônico VDA52114250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:44
Código de Controle do Documento: c14ef5e0-4429-422a-b65b-8d9d8c2b9e04

Nas razões do agravo interno, sustenta julgamento extra petita e inovação
recursal na determinação de restituição, em afronta aos arts. 141, 322, § 2o, 492,
1.013 e 1.014 do CPC. Argumenta que a restituição não foi objeto de pedido e que a
interpretação do pedido não autoriza ampliar os limites da lide. Defende que não se
verificou força maior apta a permitir inclusão do tema na apelação.
Conforme consta na decisão agravada, a devolução das parcelas decorre de
consequência natural da rescisão contratual por inadimplemento da construtora,
sendo a resolução efeito que restabelece o estado anterior das partes, nos termos do
do Código Civil. A decisão também consignou a inadequação, em sede
art. 475
especial, de revisitar o conjunto fático-probatório, atraindo a Súmula n. 7 do STJ, e
reconheceu a prejudicialidade da divergência pela consonância do acórdão recorrido
com a orientação desta Corte, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à tese de julgamento extra petita, não há como afastar a conclusão de que a
restituição é consectário lógico do retorno ao status quo ante, quando reconhecida a
culpa da vendedora pela rescisão. Essa orientação encontra respaldo na
jurisprudência desta Corte e impede a caracterização de violação aos arts. 141, 322,
§ 2o, e 492 do CPC.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegada inovação
recursal em apelação e ao alcance dos arts. 1.013 e 1.014 do CPC. O acórdão
recorrido, ao interpretar o conjunto da postulação e a boa-fé, vinculou a definição da
responsabilidade pela rescisão à devolução das quantias pagas, sem ampliar
indevidamente os limites da lide. A decisão agravada já destacou que o reexame das
Documento eletrônico VDA52114250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:44
Código de Controle do Documento: c14ef5e0-4429-422a-b65b-8d9d8c2b9e04

premissas fáticas — culpa exclusiva da construtora e impossibilidade de
cumprimento do contrato — esbarra na Súmula n. 7 do STJ, motivo pelo qual não se
admite rediscussão desse ponto em sede especial.
Nesse contexto, permanece hígida a fundamentação da decisão agravada,
que reconheceu a devolução como consequência lógica da rescisão e vedou o
reexame probatório. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
AgInt no
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.224.935/PR;
AREsp n. 786.232/RJ;
REsp n. 2.088.196/SP.
Quanto ao valor dos danos morais, a pretensão de redução demanda
incursão nas circunstâncias de fato, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, o montante fixado não se mostra exorbitante, afastando a excepcionalidade
que permitiria a revisão.
Desse modo, deve ser mantida a conclusão de consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência desta Corte, o que também prejudica o dissídio
jurisprudencial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AREsp n. 2.662.553/CE; AREsp n. 2.760.737/SP.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
Documento eletrônico VDA52114250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:44
Código de Controle do Documento: c14ef5e0-4429-422a-b65b-8d9d8c2b9e04

interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52114250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:44
Código de Controle do Documento: c14ef5e0-4429-422a-b65b-8d9d8c2b9e04

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.434.930 / MG
Número Registro: 2023/0263378-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01586078020138130079 10000220453732004
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA SABA LTDA
ADVOGADOS : JULIANA DIAS DE PAULA CASTRO - MG080950
ANA CAROLINA DO CARMO ALVES DA SILVA - MG086994
GUILHERME SANTOS AGUIDO - MG125634
AGRAVADO
: MARIA HELENA HUBNER
AGRAVADO
: MICHELLE HUBNER DE SOUSA
ADVOGADOS : PABLO VINICIUS MENDES DE FREITAS - MG205402
WARLEY FRANK DUARTE DE FREITAS - MG190701
JOSE BENTO FERREIRA DA SILVA - MG195419
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA SABA LTDA
ADVOGADOS : JULIANA DIAS DE PAULA CASTRO - MG080950
Documento eletrônico VDA54009934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:54
Código de Controle do Documento: 9c8d564e-3966-4436-a0dd-5f2a8a9c4614

ANA CAROLINA DO CARMO ALVES DA SILVA - MG086994
GUILHERME SANTOS AGUIDO - MG125634
AGRAVADO
: MARIA HELENA HUBNER
AGRAVADO
: MICHELLE HUBNER DE SOUSA
ADVOGADOS : PABLO VINICIUS MENDES DE FREITAS - MG205402
WARLEY FRANK DUARTE DE FREITAS - MG190701
JOSE BENTO FERREIRA DA SILVA - MG195419
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:54
Código de Controle do Documento: 9c8d564e-3966-4436-a0dd-5f2a8a9c4614